Tribunal: TJDFT
Processo: 0708797-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708797-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: FORTALEZA NORTE SUPERMERCADOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56569915), interposto pela Exequente, BRASAL REFRIGERANTES S/A, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF (ID 187628035, origem), nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor da FORTALEZA NORTE SUPERMERCADOS LTDA. Inexistem requerimentos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal. Intime-se a Agravada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após a manifestação da Agravada ou decurso do prazo correlato, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2024 16:51:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador